Tribunal: TJBA
Processo: 8003130-69.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003130-69.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: BRASCERAS S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRSD. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEMA 980 DO STJ. AJUIZAMENTO NO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário referente à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), inscrito em Certidão de Dívida Ativa. 2 - A CDA abrange débitos relativos aos exercícios de 2019 e 2020, tendo a execução sido ajuizada em 31/05/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se, na data do ajuizamento da execução fiscal, encontrava-se consumada a prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A TRSD constitui tributo sujeito a lançamento de ofício, sendo aplicável a tese firmada no Tema 980 do STJ, segundo a qual o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação. 5 - Quanto ao débito do exercício de 2019, com vencimento em 31/05/2019, o prazo prescricional teve início em 01/06/2019 e se encerraria em 01/06/2024, sendo a execução ajuizada em 31/05/2024, dentro do prazo legal. 6 - Quanto ao débito do exercício de 2020, com vencimento em 23/06/2020, o prazo prescricional teve início em 24/06/2020 e se encerraria em 24/06/2025, não havendo prescrição na data do ajuizamento. 7 - O prazo prescricional deve ser contado de forma contínua, nos termos do art. 132 do Código Civil, admitindo-se o ajuizamento da ação até o último dia do quinquênio. 8 - Inexistente a prescrição em relação a ambos os créditos, impõe-se o afastamento da extinção do feito, sendo desnecessária a análise de causas interruptivas ou suspensivas. 9 - Prejudicada a alegação de nulidade por ausência de intimação prévia, diante da solução favorável ao recorrente. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003130-69.2024.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e apelado BRASCERAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,